Tribunal: TJES
Processo: 5014531-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014531-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO: CEZAR DA SILVA ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de erro insignificante na publicação do nome da parte, desde que não dificulte a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação.

2. A intimação da parte via publicação no diário é ato processual endereçado ao advogado, consoante dicção do artigo 272, §1º do CPC, sendo indiferente eventual equívoco na indicação do nome da parte, notadamente quando se revela irrisório, com apenas inversão da ordem de grafia de uma letra.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados.

Em suas razões recursais (ID 6811855),
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
afirma que deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados a partir da intimação de fl. 544, uma vez que as seguintes foram realizadas com erro na grafia do seu nome, em que constava “PROTUS”, obstando a ciência dos eventos processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão (ID 6940141), na qual indeferi o pedido liminar relativo à concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.
Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

[...] Às fls. 714/717 a parte executada se manifesta para requerer a nulidade dos atos praticados, tendo em vista que em algumas decisões deste juízo a grafia da denominação consta equivocadamente como “PROTUS” obstando sua ciência aos atos do processo, motivo pelo qual requereu a nulidade absoluta dos atos praticados nos autos.

Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão a parte executada. Explico.

Às fls. 701 verifico que as partes foram devidamente intimadas da penhora, através de seus patronos habilitados, não havendo necessidade de intimação pessoal das partes, tendo em vista que os patronos possuíam e possuem legítimos poderes de representação processual, conforme substabelecimento colacionado à fl. 453 dos autos físicos
.

[...] Diante do exposto, tenho por INDEFERIR o pedido de nulidade dos atos praticados, realizado pelo executado.

Como se depreende, há registro nos autos de que houve intimação das partes dos atos praticados, por meio dos patronos que estão devidamente habilitados no feito. A esse respeito, reitero que o substabelecimento de folha 453 foi claro ao garantir a representação da parte agravante ao causídico
MARCO RICA MARCOS JÚNIOR,
OAB/RJ nº 100.464.

Assim, na intimação de folha 701, verifica-se que o mencionado advogado foi efetivamente intimado dos eventos processuais, sem que se possa falar em desconhecimento dos atos praticados. Nesse sentido, como bem destacou o magistrado de origem, não havendo necessidade de intimação pessoal das partes no caso, se afigura legítima a intimação procedida apenas em nome do patrono que representava
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.

Ainda nesse particular, é de se ressaltar que a intimação da parte via publicação no diário é ato processual endereçado ao advogado, consoante dicção do artigo 272, §1º do Código de Processo Civil, sendo indiferente eventual equívoco na indicação do nome da parte, notadamente quando se revela irrisório, com apenas inversão da ordem de grafia de uma letra.

Por conseguinte, o mero erro material na grafia do nome de determinada parte não tem o condão de atrair nulidade da intimação. Senão, vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. GRAFIA INCORRETA DO NOME DA PARTE. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. NULIDADE INEXISTENTE. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECUSAL. APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome da agravante (DirecionaI Engenharia S/A), ao invés de Direcional Engenharia S/A), que não prejudicou a identificação da parte nem do feito. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 83.532/PR). Nulidade inexistente.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados (STJ, EDCL no AGRG no CC nº 133.191/SP). De acordo com o disposto no art. 1003, §5º do CPC/2015, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias e, uma vez que o protocolo do recurso de apelação foi realizado meses após o encerramento do prazo recursal, o reconhecimento da intempestividade recursal e o consequente não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Rejeita-se o pedido formulado pelo Apelado, de condenação da Apelante por litigância de má-fé, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em Lei não significa litigância de má-fé (STJ, AGRG no RESP 995.539/SE). Recurso de apelação não conhecido. (TJAM; AC 0612828-37.2013.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 18/07/2022; DJAM 19/07/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A existência de erro insignificante na publicação do nome da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido
[...]
Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome do agravante
[...] (TJ-PA - RESP: 00010325120118140401, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 26/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE – SUBSTITUIÇÃO DE UMA ÚNICA LETRA DO NOME – ERRO IRRISÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1293853/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019). 2.
Seguindo esse raciocínio, especificados o processo e a ação, é válida a intimação realizada com a grafia incorreta da letra Z por S do sobrenome LUIZ da parte se o erro é insignificante e possível a identificação do feito pelo número do processo e demais dados publicados no Diário da Justiça Eletrônico
. 3.
A prestação jurisdicional efetivada obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo que presente o erro material na grafia do sobrenome da parte e advogado nas publicações dos atos processuais, o que, no conjunto não ostenta qualquer vício apto a reconhecer a nulidade do ato de intimação e a respectiva devolução do prazo recursal
. [...] (TJ-MT 00005737620188110082 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

Em suma, em se tratando de mero erro na grafia do nome da parte
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
, por ter constado na autuação “PROTUS”, não há que se falar em nulidade, notadamente quando o mencionado equívoco não prejudicou a identificação do ato publicado, em especial pelo fato de o advogado ter sido devidamente intimado do evento processual.

Registro, por fim, que a parte agravante sequer alega qualquer irregularidade no que concerne ao número do feito ou ao nome do causídico no ato publicado, a corroborar a ausência de nulidade no caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão que
indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2024 às 17:02:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50108811032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.